Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-20.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000839-20.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELMO LAMOIA DE MORAES - CPF: 064.808.896-06 (RECORRIDO), ALINE ROSE BARBOSA PEREIRA - CPF: 075.299.856-04 (ADVOGADO), A. O. L. D. M. - CPF: 161.119.996-48 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000839-20.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Elmo Lamoia de Moraes

A. O. L. D. M.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DO IPVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR PARA USO DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONDUZIDO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL. LEI ESTADUAL No 7.301/2000. PORTARIA No 125/2020. REQUISITOS PREENCHIDOS. ISENÇÃO DEVIDA. DANO MORAL SUPORTADO PELO PROPRIETÁRIO DO BEM DEMONSTRADO. EM RELAÇÃO À CRIANÇA. POR ESTAR ALHEIAS AOS PROBLEMAS. NÃO DEVE SER LHE CONCEDIDA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no inciso III, do artigo 7o da Lei Estadual no 7.301/2000, é isenta do imposto a propriedade de veículo para o uso de pessoa autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário.

Se restou comprovado ser o veículo automotor para uso de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conduzido por seu representante legal, nos termos do disposto na Lei Estadual no 7.301/2000, e sendo preenchido os requisitos previstos na Portaria n. 125/2020, o proprietário do veículo faz jus a isenção de recolhimento do IPVA.

A recusa administrativa quanto ao pedido de isenção tributária ao proprietário do veículo causou aborrecimentos, inquietude e transtornos, suficiente para gerar direito a indenização por dano moral.

Em relação à criança, que tinha apenas 05 anos de idade à época do pedido administrativo, em razão de sua a tenra idade, estava alheia aos transtornos e aborrecimentos causados pelo indeferimento do pedido administrativo, por isso, deve ser afastada a condenação a título de dano moral em relação a ela.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante o exposto, com fulcro no artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a isenção do IPVA incidente sobre o veículo Ford Ka SE 1.0, placa PZP-0886/MT, ano/modelo 2017/2018, cor branca, chassi 9BGZH55L5J8001217, renavam 01118842305, desde 09/07/2018 e enquanto o veículo estiver registrado em nome do 2o Requerente, limitada à data em que a menor Aurelia Oliveira Lamoia de Moraes alcançar a maioridade;

b)
CONDENAR
o Ente Público Requerido a restituir a parte Autora os valores pagos a título de IPVA sobre o veículo Ford Ka SE 1.0, placa PZP0886/MT, desde a sua aquisição em 09/07/2018, devidamente acrescido de correção monetária pelo IGP-DI, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data em que os valores foram indevidamente pagos;

c)
CONDENAR
o Ente Público Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada Requerente, devidamente corrigidos monetariamente pela Tabela do Tribunal de Justiça e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso (03/08/2021 – data da negativa do pedido administrativo em grau recursal).

Confirmo os efeitos da tutela outrora deferida em ID 78391222
.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Na inicial, a parte autora AURÉLIA OLIVEIRA LAMOIA DE MORAES, menor impúbere, alega que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID F84.5, e em 12/05/2021 o seu genitor ELMO LAMOIA DE MORAES requereu junto a SEFAZ/MT a isenção do IPVA do veículo Ford Ka SE 1.0, placa PZP-0886/MT, ano/modelo 2017/2018, cor branca, chassi 9BGZH55L5J8001217, Renavam 01118842305, por meio do processo administrativo e-process 5909214/2021, mas o pedido foi indeferido em 31/05/2021.

Informa que o genitor angariou os documentos requeridos e em 01/07/2021 interpôs o recurso administrativo conforme determinado, que recebeu o número e-process 5927433/2021, o qual foi novamente indeferido. Por tais motivos, ajuizou a presente ação.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, alega que o indeferimento do pedido de isenção do IPVA decorreu por ausência de apresentação dos documentos essenciais. Sustenta a impossibilidade de repetição do indébito, por ter sido cobrado de acordo com a legislação vigente, bem como a ausência de ato ilícito capaz de ensejar dano moral.

Ao final, requer o Recorrente que a reformar a sentença recorrida para que os pedidos sejam julgados IMPROCEDENTES, subsidiariamente, seja afastada a condenação em danos morais em favor de cada requerente, fixando-se a verba somente em benefício do primeiro requerido, o Sr. Elmo Lamoia de Moraes.

A parte Reclamante, ora Recorrida, apresentou contrarrazões recursais, onde requer a manutenção da sentença recorrida, conforme se vê na petição juntada no ID. n. 136159697.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A questão vertida nos autos é verificar se os Reclamantes, ora Recorridos, fazem jus à isenção do recolhimento do IPVA, sobre seu veículo, em razão de ser portador de necessidades especiais, com fundamento no disposto na Lei Estadual n. 7.301/2000.

A Lei Estadual no 7.301/2000,
Institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências
, prevê em seu artigo 7o, inciso III, que:

Art. 7o

É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

I - máquina e trator agrícola e de terraplanagem;
II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;
III -
veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida
; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda,
ou autista
, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

(...)

§ 1o Cessado o motivo ou a condição que lhe der causa, cessa a isenção.

§ 2o As isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária, conforme dispuser o regulamento.

§ 3o Os beneficiários do inciso III
do art. 7o terão direito à restituição do IPVA pago no exercício de 2000.”
(destaquei)

Ainda, a Portaria no 125/2020, que disciplina o reconhecimento de
isenção
e de não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA
e dá outras providências, estabelece a condição do deficiente:

Art. 2° É isenta do IPVA a propriedade de:

I - máquina e trator agrícola e de terraplenagem;

II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;

III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a) pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida;

b) pessoa com deficiência visual ou auditiva;

c) pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal;

(...).”

Com efeito, de acordo com os mencionados dispositivos tem-se que a parte Recorrida faz jus ao reconhecimento da isenção do IPVA,

Em relação aos requisitos administrativos do pedido, destaca-se que a mesma Portaria instrumentaliza o procedimento, bem como prevê que o requerimento deverá ser instruído com as informações e documentos comprobatórios ao atendimento das condições estabelecidas para a sua concessão.

Verifico que o recurso do autor foi indeferido sob o seguinte fundamento de não ter apresentado os documentos exigidos no inciso II, “a”, do artigo 6o da Portaria no 125/2020.

Eis trecho do indeferimento administrativo:

Eis o que consta no inciso II, “a”, do artigo 6o da Portaria no 125/2020.

“Art. 6° O reconhecimento de isenção fica condicionado à apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos:

I - veículo pertencente a pessoa portadora de deficiência, quando esta for a própria condutora:

a) laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN-MT, atestando a completa incapacidade do proprietário para dirigir automóveis comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículo especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as adaptações necessárias;

b) cópia do laudo de vistoria do DETRAN-MT comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor, conforme especificado na Carteira Nacional de Habilitação - CNH e no laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN-MT;

c) cópia da CNH, comprovando estar o interessado autorizado a dirigir veículo adaptado;

II - veículo pertencente a pessoa portadora de deficiência, quando a condução for efetuada por terceiro condutor:

a) laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado;

(...)”

Em relação às alegadas pendências, verifico que a parte autora juntou o Laudo de Avaliação para Isenção de IPI – Transtorno Autista e Autismo Atípico, comprovando o cumprimento do requisito previsto no inciso II, “a”, do artigo 6o da Portaria no 125/2020.

Quanto a alegação no sentido de que “falta o nome do paciente e o seu CPF”, observo que na folha 1 está preenchido o nome da criança, bem como o seu CPF. Quanto a alegação no sentido de que o “CRM” do médico Tassyio Guilherme está ilegível, verifico que na folha 4 é possível visualizar o CRM do médico, a saber, CRM 8753.

Por corolário lógico, se mostra o excesso de formalismo no indeferimento administrativo do pedido de isenção do IPVA, tendo em vista que foi juntado o Laudo de Avaliação para Isenção de IPI – Transtorno Autista e Autismo Atípico, documento que comprova o cumprimento do requisito previsto no inciso II, “a”, do artigo 6o da Portaria no 125/2020.

Desta forma, entendo que a parte autora faz jus a isenção de recolhimento do IPVA do veículo Ford Ka SE 1.0, placa PZP-0886/MT, ano/modelo 2017/2018, cor branca, chassi 9BGZH55L5J8001217, Renavam 01118842305, por restar comprovado ser veículo para uso de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conduzido por seu representante legal, no caso, seu genitor.

Em relação à condenação a título de dano moral em favor do proprietário do veiculo, a meu ver, deve ser mantida, haja vista que a recusa administrativa, quanto ao pedido de isenção tributária, causou aborrecimentos, inquietude e transtornos o suficiente para gerar direito a indenização por dano moral.

Em relação à criança, que tinha apenas 05 anos de idade à época do pedido administrativo, em razão de sua tenra idade, estava alheia aos transtornos e aborrecimentos causados pelo indeferimento do pedido administrativo, por isso, deve ser afastada a condenação a título de dano moral em relação a ela.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral em relação à parte
A. O. L. D. M.
Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022